Tribunal: TJDFT
Processo: 0728284-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0728284-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Humberto Ferreira Marques Agravado: Banco do Brasil S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Humberto Ferreira Marques contra a decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília nos autos do processo no 0719568-20.2022.8.07.0001. O recorrente requereu a desistência do recurso (Id. 39920241). É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a anuência do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Feitas essas considerações, homologo a desistência requerida pelo recorrente para que produza os subsequentes efeitos jurídicos. Após a certificação da preclusão, remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 3 de outubro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator